Tribunal: TJES
Processo: 0032676-66.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032676-66.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE PREMOLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora requerendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre a parte autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ocorrência de prescrição. A validade das contratações temporárias sem concurso público, configuração de direito ao recolhimento de FGTS, formas de pagamento e taxa de atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem a realização de concurso público, ao contrário do permitido pela Constituição, gera a nulidade dos contratos. A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

Afastamento do reconhecimento da prescrição, que no caso concreto é trintenária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações da recorrida para o mesmo cargo (auxiliar secretaria escolar), por período total superior a 10 (dez) anos, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES.

4. O cálculo da correção monetária deve ser realizado pela TR + 3% a.a. até 12/06/2024, passando a ser corrigido pelo IPCA a partir dessa data.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Ação ajuizada dia 08/11/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral. A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público gera o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, utilizando o salário do trabalhador como base de cálculo das parcelas devidas. Na forma do Tema 608 do STF o prazo prescricional da demanda é trintenário, eis que ajuizada antes de 13/11/2019. Atualização monetária pela TR + 3% a.a. até 12/06/2024, passando a ser corrigido pelo IPCA a partir dessa data.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0032676-66.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MARLENE PREMOLI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora requerendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre a parte autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ocorrência de prescrição. A validade das contratações temporárias sem concurso público, configuração de direito ao recolhimento de FGTS, formas de pagamento e taxa de atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem a realização de concurso público, ao contrário do permitido pela Constituição, gera a nulidade dos contratos. A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

Afastamento do reconhecimento da prescrição, que no caso concreto é trintenária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações da recorrida para o mesmo cargo (auxiliar secretaria escolar), por período total superior a 10 (dez) anos, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES.

4. O cálculo da correção monetária deve ser realizado pela TR + 3% a.a. até 12/06/2024, passando a ser corrigido pelo IPCA a partir dessa data.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Ação ajuizada dia 08/11/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral. A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público gera o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, utilizando o salário do trabalhador como base de cálculo das parcelas devidas. Na forma do Tema 608 do STF o prazo prescricional da demanda é trintenário, eis que ajuizada antes de 13/11/2019. Atualização monetária pela TR + 3% a.a. até 12/06/2024, passando a ser corrigido pelo IPCA a partir dessa data.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora argumenta pela nulidade das contratações, realizadas fora dos limites legais. Destaca a inocorrência de prescrição trintenária da pretensão autoral. Requer a procedência dos pedidos autorais, concessão da assistência judiciária gratuita, suspensão do processo e aplicação da TR como fator de atualização monetária.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada
antes de

13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre
trintenário
. Lado outro, se a demanda for ajuizada
após

13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre
quinquenal
.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 08/11/2019, conforme atesta o comprovante de protocolo da Petição Inicial, e o início da relação contratual das partes ocorreu em 1999 reporta-se ao caso a
prescrição trintenária
.

Portanto,
afasto o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito das razões recursais merece prosperar.

Da análise do conjunto instrutório, verifica-se que a recorrente foi contratada pelo Estado do Espírito Santo, em regime de designação temporária para exercer o cargo de auxiliar secretaria escolar, no período de 1999 até 2011, mediante sucessivas renovações contratuais.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em Lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC N° 809
: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: [...]

XII - prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas; [...]

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Verifico que a recorrente foi contratada de forma sucessiva pelo Estado do Espírito Santo, totalizando mais de 10 (dez) anos de vínculo com a administração estadual para exercício do cargo de auxiliar secretaria escolar. Tal circunstância evidencia a existência de vagas permanentes para o cargo, afastando a alegação de excepcionalidade que justificaria as contratações temporárias.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrente

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Outrossim, cumpre destacar que a matéria em questão foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF
, realizado em 12/06/2024, conforme registrado no
Informativo nº 1141
. A decisão, proferida pelo Tribunal Pleno, estabeleceu interpretação conforme a Constituição para a remuneração dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos seguintes termos:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS . EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art . 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA) . 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art . 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão . 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art . 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. (STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).

Diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS observará a fórmula prevista em lei (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que garanta, no mínimo, a variação do IPCA em todos os exercícios financeiros. Nos anos em que essa remuneração não atingir o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir a forma de compensação.

Em atenção a esse entendimento, fixo a atualização monetária do montante condenatório pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, a contar de 12/06/2024, data da publicação da ata de julgamento, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão (efeito ex nunc).

Quanto aos valores anteriores a 12/06/2024, ressalto que, em razão da existência de normatização específica sobre a atualização monetária dos depósitos do FGTS, não se aplica o regramento geral das condenações da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932, Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF). Assim, até 12/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será regida pela legislação vigente à época, incidindo exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição trintenária do pedido de nulidade dos contratos de designação temporária celebrados entre as partes e da condenação ao pagamento retroativo das parcelas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Quanto ao mérito,
declaro
a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, além de
condenar
o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração da recorrente, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 anos ou o máximo de 5 anos, após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão, considerando o período cobrado de 1999 a 2011.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.